Tribunal: TJES
Processo: 0028316-55.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028316-55.2015.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra/ES contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que julgou procedente a ação anulatória ajuizada pela CESAN - Companhia Espírito-Santense de Saneamento, anulando os autos de infração n.º 826924/2014 e 8269250/2014. A decisão reconheceu a ocorrência de força maior, afastando a responsabilidade administrativa da empresa pelo lançamento de esgoto na Lagoa Pau Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade administrativa ambiental da concessionária de saneamento exige a comprovação de culpa ou dolo; e (ii) estabelecer se a força maior pode ser reconhecida como excludente de responsabilidade administrativa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa ambiental, diferentemente da responsabilidade civil, é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do infrator para a imposição de penalidades.

A ocorrência de força maior exclui a culpabilidade do agente, afastando a aplicação de sanções administrativas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O laudo pericial judicial conclui que o transbordamento de esgoto decorreu de obstruções causadas pelo alto índice de poluição das redes coletoras e do Córrego Carapina, agravadas por chuvas intensas, caracterizando evento imprevisível e inevitável.

Diante da ausência de culpa da concessionária e da caracterização da força maior, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os autos de infração ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade administrativa ambiental possui caráter subjetivo, exigindo a comprovação de dolo ou culpa do agente infrator.

A ocorrência de força maior exclui a culpabilidade do agente, afastando a imposição de sanções administrativas ambientais.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028316-55.2015.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES às fls. 327/332-v nos autos da
ação anulatória
ajuizada pela CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO em seu desfavor, que julgou procedente o pedido inicial para anular os autos de infração n.º 826924/2014 e 8269250/2014 (embargo).

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta que a sentença se baseou em prova pericial produzida em 2019 para avaliar um evento ocorrido em 2014, sem elementos concretos que comprovem a alegada força maior como excludente de responsabilidade.

Aduz que o auto de infração foi lavrado por fiscais ambientais, que constataram o lançamento de esgoto na Lagoa Pau Brasil, o que configura dano ambiental.

Argumenta que a CESAN é concessionária do serviço público de saneamento e deve responder objetivamente pelos danos ambientais causados, nos termos da Constituição Federal e da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente).

Defende que o lançamento de esgoto em área ambientalmente protegida caracteriza infração administrativa, independentemente da demonstração de culpa ou dolo.

Destaca, por fim, que a jurisprudência do STJ e do TJES confirma a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços públicos em casos de dano ambiental.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Pois bem.
Na hipótese, o Juízo de 1º grau reconheceu a ausência de responsabilidade ambiental da ora Apelada em virtude da ocorrência de força maior, com base nas conclusões da prova técnica pericial.

Em primeiro lugar, por se tratar de
infração administrativa ambiental
, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que aplica-se a responsabilidade
subjetiva
, sendo necessário a presença de dolo ou culpa, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Vejamos:

(...)

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA

13. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração. Precedentes: EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12.6.2019; AgInt no REsp 1.712.989/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.6.2018; AgInt no REsp 1.712.989/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.6.2018; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.10.2015; REsp 1.640.243 Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.744.828/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.9.2019; REsp 1.708.260/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; REsp 1.401.500/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.9.2016; REsp 641.197/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 4.9.2006, p. 232; REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012; AREsp 826.046, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 3.10.2017; EREsp 1.318.051/RJ; AgInt no AREsp 1.458.422/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12.6.2019; AgInt no REsp 1.818.627/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.6.2020; EDcl no AREsp 1.486.730/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.3.2020.

14. Sobre o tema, ressalta-se que "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012).

(...)

(REsp n. 1.645.049/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 14/11/2022.)

Sendo assim, em que pese os argumentos trazidos no recurso, não vislumbro a sua aptidão para afastar as conclusões técnicas apresentadas pelo
expert
na perícia judicial realizada.

Isso porque, no laudo judicial, o perito asseverou que

0 transbordamento no PV na rua margeia a Lagoa Pau Brasil demonstra obstruções devido ao alto índice de poluição das redes coletoras de esgoto e do Córrego Carapina que forma a Lagoa Pau Brasil, no período com grande precipitação. Houve aumento da vazão de esgoto pluvial neste período demonstrado o crescimento da vazão devido a influência da água pluvial na rede de esgoto sanitário. 0 sistema é previsto na norma brasileira como separador absoluto e é dimensionado desta forma, porem acaba não funcionando devido a interligação entre água pluvial e esgoto sanitário que acaba gerando consequências tanto na rede de esgotamento sanitário como no sistema geral, diminuindo sua eficácia e qualidade.

Desta feita, sem maiores delongas, a configuração da força maior afasta o dolo e a culpa, configurando a excludente da responsabilidade administrativa ambiental.

Portanto, escorreita a r. sentença que julgou procedente a ação anulatória.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.